Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PROPRIEDADE DE EMPRESA PRIVADA NÃO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE DANO QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, afirmando-se a atipicidade da conduta. Ao réu foi imputado crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, por ter danificado tornozeleira eletrônica da empresa UE TECNOLOGIA, com custo reparado pelo Distrito Federal.
2 É incontroverso que a tornozeleira eletrônica quebrada é de propriedade particular, mesmo quando o ente federativo assume por contrato a responsabilidade pelo ressarcimento do prejuízo. O direito penal repudia a analogia in malam partem no campo da tipicidade penal.
3 Recurso não provido.